Tribunal: TJPA
Processo: 0806099-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806099-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINALDO JOSE CARNEIRO PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO SOB O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA CASA PENAL. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

1. O agravante que não preenche os requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, não pode ser agraciado com a prisão domiciliar, porquanto cumpre pena em regime fechado e não há comprovação de que é portador de doença grave, bem como de que o tratamento de saúde de que necessita não pode ser ministrado no ambiente prisional;

2. A simples afirmação do agravante de que necessita tratamento em domicílio não lhe assegura o direito ao benefício, mais ainda, quando a defesa não se desincumbe de demonstrar com documentação idônea, a sua grave condição de saúde (artigo 117 da Lei 7.210/1984 e artigo 318, II, do Código de Processo Penal) e/ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional;

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Rosinaldo José Carneiro Pinheiro, através do i. advogado Dr. Nelson M. de Araújo Jassé,
inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

Em suas razões de agravo, Id. 5564751, a defesa sustenta, em síntese, o seguinte:

“O apenado custodiado no CRECAN desde o dia 12/04/2015, por sentença condenatória transitada em julgado, no qual o apenado terá que cumprir 7 anos e meio de reclusão, em regime inicial fechado.

Entendemos também que o juízo “a quo” fora induzido à erro pela SEAP, pois a mesma presta informações ao juízo de como tivesse total estrutura e condições para levar e trazer o apenado da cirurgia, e, posteriormente prover todas as condições para o mesmo fazer seu tratamento de fisioterapia, o que, de forma alguma, é verdade, como se prova que até o presente momento, nem sequer levaram o mesmo para a cirurgia, apesar de todos os esforços e pedidos feitos por este patrono.

(...).

Egrégio Tribunal, o apenado não está pedindo aqui para cumprir sua pena em sua totalidade em prisão domiciliar, e sim, apenas, por um curto período de meses até que sua recuperação esteja totalmente segura, podendo o mesmo ir e vir quando puder à todas as sessões de fisioterapia, sem precisar da disponibilidade sempre incerta de escolta para levar o mesmo às suas sessões.

Essa dependência de escolta faz com que o mesmo até perca sua cirurgia, o que dirá seu acompanhamento quase que diário às sessões de fisioterapia. E mesmo que a SEAP informe que possui toda a estrutura necessária, na prática já sabemos que não é verdade, e que a desorganização impera neste dito sistema.

A possibilidade de prisão domiciliar na fase de execução penal encontra esteio no art. 117 da Lei de Execução Penal, em que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. Ainda que o apenado não seja deficiente físico permanente, e sim, temporário, vale-se ressaltar que sua situação se agrava pelo fato da casa penal e sistema penal não o levarem para cirurgia e não terem estrutura para cuidar de seu quadro clínico pós cirúrgico, tendo em vista que não possuem como levar todos os dias o apenado para tratamento de fisioterapia depois da cirurgia. A casa penal sequer levou o mesmo para fazer a cirurgia, o que dirá levar o mesmo para fazer o tratamento diário de fisioterapia. Portanto, o pedido aqui, ainda que não encontre total amparo no art.117 da LEP, encontra amparo na jurisprudência e no pacto de São José da Costa Rica.” <sic>

Requer, ao final,
ipsis litteris:

a) Que seja recebido e provido o presente agravo, para que o apenado cumpra sua pena em regime de prisão domiciliar temporário, pelo período de 90 dias, para tratar adequadamente o seu quadro de saúde, sendo assim a mais preclara justiça;” <sic>

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, Id. 5564754.

O MM. juiz manteve na íntegra sua deliberação
, Id. 5564757.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, Id. 7931308.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise, e, portanto, deve ser conhecido.

Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de
Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, o qual indeferiu seu pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar para tratamento de saúde.

Entretanto, razão não lhe assiste,
data venia
.

Segundo inteligência do artigo 117, da Lei de Execuções Penais:

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.
(Destaque proposital).

Observa-se que as situações elencadas no artigo 117, da Lei de Execução Penal, não permitem a concessão do pleito de prisão domiciliar ao agravante, pois a Recomendação de nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, em seu artigo 5º, inciso III, aconselha a concessão da benesse aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, com ressalva aos crimes praticados com violência ou grave a ameaça à pessoa, circunstâncias que obstam a aplicação do benefício ao recorrente, que se encontra cumprindo a pena de 26 anos de prisão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio.

Além disso, o laudo médico, Id. 5564758, sobre o propalado problema de saúde do apenado, com a indicação de procedimento cirúrgico e fisioterapia pós-operatório, nada esclarece (se a fisioterapia precisa de aparelhos, se pode ou não ser feita na casa penal e qual a frequência do tratamento). Assim, inexiste comprovação de que resta inviabilizado o seu tratamento no ambiente carcerário.

Ademais, a necessidade de cirurgia e fisioterapia, por si sós, não são situações que configuram doença grave e, consequentemente, autorizam o deferimento da prisão domiciliar. Conquanto haja necessidade de tratamento especializado de fisioterapia, não pode ser excluída a possibilidade de deslocamento do profissional de fisioterapeuta até a casa penal.

Importante frisar que o art. 14, da LEP, prevê que o preso terá assistência à saúde no estabelecimento prisional em que se encontrar, sendo-lhe assegurado, ainda, a possibilidade de prestação dos serviços médicos em local adequado mediante prévia autorização do diretor do presídio, devendo, entretanto, este pleito ser direcionado à autoridade administrativa competente, que, verificando as questões de disponibilidade e segurança, proverá os cuidados médicos que se fizerem necessários.

Nesse compasso, vale registrar o trecho da decisão agravada em que o juízo monocrático assentou o seguinte,
verbis:

“(...)

O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.A Defesa mencionou que o apenado realizou cirurgia no joelho, por isso necessita realizar fisioterapia.

2. A SEAP informou que os procedimentos de fisioterapia são realizadas pelo sistema público de saúde e seus conveniados, de forma extramuros.

Informa, ainda, a SEAP, que o apenado foi transferido para o CTMI, casa penal que dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros quando necessário. Portanto, a SEAP dispõe dos meios necessários para encaminhar o apenado às sessões de fisioterapia das quais necessita.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena inserido no SEEU,
constata-se que o apenado cumpre pena
de 26 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de homicídio
.

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação da casa penal não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade.

Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.

Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local.

Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO CNJ.

(...).” <sic>

Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 16/4/2020).

2. Além disso, esta Corte Superior também assentou que a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra;

e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...] (AgRg no HC n. 650.523/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/04/2021) 3. No caso, não houve, para a concessão de prisão domiciliar, indicação de doença grave, de especial vulnerabilidade do preso, de contexto de disseminação do novo coronavírus no estabelecimento prisional onde cumpria pena ou de impossibilidade de assistência adequada à saúde. Não consta, ainda, que o apenado estava em gozo de trabalho externo e teve o benefício suspenso em razão da pandemia.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1961891/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO, ROUBO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PACIENTE QUE RECEBE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 636.181/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

2. No caso, além de o agravante estar cumprindo pena no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que ele resgata longa pena (70 anos e 4 meses de reclusão) pela prática de crimes graves, a saber, atentado violento ao pudor e corrupção de menores. Extrai-se da decisão de primeira instância, ainda, "que não restou comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o custodiado esteja acometido de doença cuja seriedade represente um risco em caso de infecção pelo COVID-19", e que, "caso o sentenciado esteja acometido de doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde".

3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre longa pena (70 anos e 4 meses de reclusão) pela prática de atentado violento ao pudor e corrupção de menores, além do que não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 587.389/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇO DO BENEFÍCIO DA PRISO DOMICILIAR CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ALEGAÇO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTS. 317 E 318 DO CPP E ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇO DA FALTA DE CONDIÇES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISO UNÂNIME.

1. O cumprimento da pena em regime domiciliar só é possível aos condenados do regime prisional aberto. Porém, a jurisprudência pátria admite que, em casos excepcionais, conceda-se o benefício ao réu portador de doença grave que, condenado ao regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. No há, entretanto, nos autos, ou mesmo no SAP, notícia de que ele já tenha iniciado o cumprimento de sua pena, tampouco em qual estabelecimento ou, ainda, que este último no reúna condições de prestar-lhe a devida assistência de saúde.

(TJ/PA, HC 2011.3.027.959-5. Acórdão nº 106065. Rel. Desª. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. DJe 04/04/2012)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.

1 - A simples afirmação do agravante de que é portador de doenças graves, em tratamento, não lhe assegura o direito à prisão domiciliar, mais ainda, quando a defesa não se desincumbe de demonstrar com documentação idônea, a sua grave condição de saúde (artigo 117 da Lei 7.210/1984 e artigo 318, II, do Código de Processo Penal) e/ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJGO, 2ª C. Criminal, Agravo de Execução Penal 5092408-35.2019.8.09.0000, Rel. ARMECY ROSA Mª ALVES DE OLIVEIRA, julgado em 13/05/2019, DJe de 13/05/2019).

À vista do exposto, acolhendo o parecer ministerial para conhecer do agravo e negar-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 28/06/2022